Tribunal: TJSP
Processo: 0000271-89.2017.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000271-89.2017.8.26.0591, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante ANTÔNIO
NOVAIS VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo parcial
conhecimento do recurso e pelo não provimento.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000271-89.2017.8.26.0591 -Voto no 16426
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0000271-89.2017.8.26.0591
APELANTE : ANTÔNIO NOVAIS VIEIRA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 16426
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO E RESISTÊNCIA

MATERIALIDADES
E
AUTORIA
COMPROVADAS

INIMPUTABILIDADE IMPROCEDÊNCIA LAUDO DE
SANIDADE MENTAL SEMI-IMPUTABILIDADE ART.
26,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO CP
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA
CRIME IMPOSSÍVEL OU
RECONHECIMENTO
DE
TENTATIVA

DELITO
CONSUMADO TEORIA DA AMOTIO SUFICIENTE A
INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA RESISTÊNCIA
DOLO
GENÉRICO

PEDIDOS
SUBSIDIÁRIOS

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA CHAVE FALSA
AFASTAMENTO JÁ OPERADO EM PRIMEIRO GRAU
AUSENTE
INTERESSE
RECURSAL

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO NOVAIS
VIEIRA, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls. 444/452, cujo relatório é
adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 155, “caput”, do Decreto-Lei
n.o 2.848/1940 (CP), às penas de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 7 dias-multa, no piso, e aos arts. 129, “caput”, e 329, ambos do Decreto-Lei
n.o 2.848/1940 (CP), às penas de 3 meses e 26 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto.
Razões
às
fls.
469/492.
Pede
sua
absolvição,
alternativamente, [1] por inimputabilidade, [2] por atipicidade, porquanto caracterizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000271-89.2017.8.26.0591 -Voto no 16426
3
crime impossível, o eis que “Laudo Pericial de Fls. 218-222, deixa claro que era
impossível o Acusado ter retirado a res furtiva (automóvel) do local que se encontrava
estacionado, haja vista que além de não conseguir liga-lo, também não conseguia
manobrar o volante para seguir em via pública, tornando-se impossível o cometimento do
delito, ou seja, conduta totalmente atípica, vejamos.”, [3] por falta de provas da autoria.
Subsidiariamente, pugna [i] pelo afastamento da qualificadora do art. 155, § 4o, III, do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), [ii] pelo reconhecimento da tentativa, eis que impossível
levar a res e porque não ficou à sua disposição. Por fim, quanto aos delitos de resistência e
de lesão, pede sua absolvição pela ausência do dolo específico “consistente na intenção de
ultrajar, no propósito de vexar ou depreciar a vítima, sabendo o agente que o ofendido é
funcionário público e se acha no exercício de sua função, ou estando consciente de que a
esta se vincula a ofensa.”
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
496/499. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 511/530,
opinou pela parcial procedência do recurso para absolver o apelante da imputação de
infração ao art. 129, caput, do Código Penal.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.
ANTÔNIO NOVAIS VIEIRA foi denunciado porque, no
dia 28 de dezembro de 2017, às 12h30min, na Avenida Euclides da Cunha, n.o 741, Centro,
na cidade de Irapuru, comarca de Pacaembu, subtraiu, para si, mediante emprego de chave
falsa, o veículo GM/CLASSIC, placa ENK-0302, de propriedade de Elza Oliveira Da
Silva.
Denunciado, ainda, porque, nas mesmas condições de tempo
e local, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais militares
Luciano Leme Barboza e Mauro Sérgio Livero, causando àquele lesões corporais de
natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000271-89.2017.8.26.0591 -Voto no 16426
4
Narra a denúncia que a vítima estacionou o veículo
destrancado e ANTÔNIO, utilizando de chave falsa, adentrou no veículo e subtraiu-o.
Posteriormente, acionada a polícia militar, o veículo foi localizado nas proximidades da
“Oficina Mecânica do Cidinho”, onde o denunciado estaria no local. Ao se dirigir para o
destino, os policiais encontraram o carro com uma chave na ignição e, seguidamente,
ANTÔNIO na casa de sua genitora, oportunidade em que disse “o carro é meu, o carro é
meu”. Dada voz de prisão em flagrante, ANTÔNIO investiu contra os policiais, desferindo
socos e pontapés, ocasionando lesões corporais descritas em laudo de fls. 75.
2. INIMPUTABILIDADE.
ANTÔNIO foi submetido a exame de sanidade mental nos
autos digitais n.o 0003206-26.2018.8.26.0411, cujo laudo psiquiátrico está juntado às fls.
15/18.
Em resposta aos quesitos formulados pelo Juízo, respondeu
negativamente para a inimputabilidade1 e afirmativamente para a semi-imputabilidade2.
Não há motivo para desconsiderar a conclusão do experto,
inclusive porque a defesa técnica, às fls. 25/26 daqueles autos, manifestou-se favorável ao
resultado: “Este patrono manifesta primeiramente nos sentido de que seja Homologado
por este magistrado.”
Portanto, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Decreto-
Lei n.o 2.848/1940 (CP), tem-se mera causa de diminuição de pena e não excludente de
culpabilidade.
3. CRIME IMPOSSÍVEL E TENTATIVA.
1 “1o) Por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o réu, ao tempo da ação,
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com este
entendimento?”
2 “2o) Em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, não possuía o réu, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter
criminoso do fato, ou de determinar-se de acordo com este entendimento?”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000271-89.2017.8.26.0591 -Voto no 16426
5
PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE FURTO, NÃO SE EXIGE
A POSSE MANSA, PACÍFICA E DESVIGIADA DA RES FURTIVA,
SENDO RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ A APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO, QUE A
APENAS DEMANDA A INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO
MATERIAL DO CRIME. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
5a TURMA, RHC N.o 74.846/DF, REL. MINISTRO JOEL
ILAN PACIORNIK, DJE DE 26/05/2017)
A posse do veículo se inverteu, até porque o foi retirado do
local em que se encontrava e localizado em outro. Suficiente para que tenha havido a
consumação do crime, nos termos da jurisprudência consolidada pelos Tribunais
Superiores, não há que se falar em crime tentado e muito menos impossível.
4. AUTORIA.
ANTÔNIO, em interrogatório judicial, negou os fatos. Disse
que viu outro indivíduo próximo ao veículo e que foi injustamente acusado. Não se
recordou de ter dito que era o “demônio” na delegacia de polícia e tampouco ter
comparecido à audiência de custódia.
Trata-se, claramente, de negativa infundada.
Na fase policial, constou que “O interrogado não apresenta
condições psicológicas para prestar a sua versão dos fatos. Ao ser indagado, suas
respostas referiam a fatos diversos e sem nexo, restando prejudicada o seu interrogatório.
Como exemplo ele afirmou 'sou o demônio'”. (fl. 07)
Às fls. 73/74, juntou-se termo de audiência de custódia, na
qual ANTÔNIO se fazia presente.
Os policiais militares ouvidos em Juízo, por sua vez,
confirmaram ter encontrado o veículo e ANTÔNIO ter sido visto por populares nas
proximidades do automóvel, bem como que, no local, ele afirmou que o veículo era de sua
propriedade.
Evidente, pois, que se trata do autor do furto, devendo ser
mantida a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000271-89.2017.8.26.0591 -Voto no 16426
6
5. RESISTÊNCIA.
Dispõe o art. 329, “caput”, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP):
ART. 329
OPOR-SE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL,
MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA A FUNCIONÁRIO
COMPETENTE PARA EXECUTÁ-LO OU A QUEM LHE ESTEJA
PRESTANDO AUXÍLIO.
Dispensa-se dolo específico, bastando o dolo genérico, pois
suficiente que haja a oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça.
As palavras dos policiais vieram corroboradas por laudo de
exame de corpo de delito de fls. 81/82, o qual descreve lesão corporal de natureza leve
causada na vítima Luciano Leme Barboza.
6. QUALIFICADORA DO FURTO.
A qualificadora do emprego de chave falsa foi afastada, de
modo que não há interesse recursal ao pedido subsidiário.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial conhecimento do recurso e
pelo não provimento.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e
a guia de recolhimento definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR